Tribunal: TCU
Processo: 019.988/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6982/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.988/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Marcia Marcal da Silva Castello Lucatto (XXX.012.112-XX); Maria da Conceicao Botelho do Nascimento (XXX.560.477-XX); Sandra Rosa de Oliveira do Rosario (XXX.230.558-XX); Silvia Maria de Oliveira Rosario (XXX.921.408-XX); Soraia Aracele Lozano (XXX.732.588-XX); Suelen Cristina de Oliveira (XXX.626.648-XX); Yvone Correa Ramos (XXX.458.308-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Registrar os atos de Pensão militar 29734/2022 - Inicial - ALZIRO LAVECCHIA RAMOS, 26586/2022 - Inicial - ALCIDES LOZANO, 102458/2022 - Reversão - JOSE CASTELLO, 43545/2025 - Inicial - ADILSON DO NASCIMENTO e 4952/2022 - Reversão - JOAO MARIA DE OLIVEIRA do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando do Exército. 1.7.2. Para o ato de Pensão militar de ALCIDES LOZANO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). SORAIA ARACELE LOZANO acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.3. Para o ato de Pensão militar de ALZIRO LAVECCHIA RAMOS, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). YVONE CORREA RAMOS acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.4. Para o ato de Pensão militar de ALCIDES LOZANO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). SORAIA ARACELE LOZANO acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.